Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-42.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002472-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), EUDON JORGE DA CRUZ NETO - CPF: 693.226.861-20 (AGRAVANTE), CAROLINA MATTAR - CPF: 278.341.358-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE
MEDIDAS

PROTETIVAS – INJÚRIA E DIFAMAÇÃO
– OFENSAS E AGRESSÕES VERBAIS PERPETRADA PELO EX MARIDO EM DETRIMENTO DA EX ESPOSA - APLICABILIDADE DA LEI 11.340/2006 – DETERMINADA ENTRE OUTRAS
MEDIDAS
RESTRITIVAS A PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE E DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS
MEDIDAS

PROTETIVAS
– SITUAÇÃO QUE DESAUTORIZA ALTERAÇÃO ANTES DA INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Na hipótese dos autos, segundo narrativa contida no Boletim de Ocorrência juntamente com os demais documentos acostados ao feito, pelo menos em princípio, há ocorrência de Violência Doméstica nos termos do art. 5º da Lei n. 11.340/06, ficando, portanto, demonstrado o
fumus boni iuris
em favor da Agravada, assim como o risco iminente à sua integridade física e mental.

2 - Uma vez demonstrada situação de risco da Agravada, escorreita, entre outras
medidas
, a proibição de o ofensor manter contato e aproximar-se da ofendida, a fim de preservar a sua incolumidade física e mental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002472-42.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EUDON JORGE DA CRUZ NETO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 1001602-65.2021.8.11.0042 movida por
CAROLINA MATTAR,
deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante defende que violência de gênero
“nada mais é do que uma relação de poder, ou seja a sobreposição do masculino sobre o feminino”,
e que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada sempre que a hostilidade decorra do sentimento de superioridade do gênero masculino sobre o gênero feminino, no intuito de que a ofendida venha a sentir-se impotente, impedindo-a de tomar as rédeas da sua vida.

O Agravante ponderou acerca de diversas situações cotidianas que evidenciam que a Agravada é quem toma as decisões unilateralmente e as impõe, tal como o dia, hora e local para se dirigirem à sede da Polícia Federal, a fim de solicitarem os passaportes dos filhos, visitas, consultas médicas, chamadas de
facetime
, aluguel da antiga residência do casal, retorno dos filhos à escola, aula de ballet e participação das crianças em festa do pijama, etc.

Defende inexistir sobreposição do poder masculino sobre o feminino,
“pois quem determina quase tudo sobre a vida dos filhos e a relação entre todos é a “vítima”.

Afirma que o ato de chamar a Agravada de "malandra" não se trata de injúria que caracterize violência doméstica e familiar contra a mulher, pois não é um xingamento sexista que enseja violência de gênero.

Pondera ser inócua a medida que o impede de manter contato com a Agravada e a descabida multa diária, pois é a Agravada que busca manter contato insistentemente.

Discorda do seu cadastro no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça como agressor, eis que terá que dar explicações aos seus vizinhos e colegas de trabalho quando for interrogado pela “Patrulha Maria da Penha”.

Forte nesses argumentos, pugna seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento com a revogação das medias protetivas, para que possa aproximar-se dos seus filhos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 76485462).

Contrarrazões no ID 79649462.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 87314507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida na Medida Protetiva de Urgência nº 1001602-65.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, e consiste no deferimento das medidas protetivas pleiteadas pela Agravada, quais sejam:

a)

Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros.

b)

Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

c)

Proibição de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.

d)

Multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da decisão.

e)

Cadastro no banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça para os fins previstos no art. 38 - A da Lei n. 11.340/06.

Depreende-se que, ao deferir as medidas protetivas, o Juiz singular asseverou que a violência de gênero contra a Agravada está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e demais depoimentos aportados aos autos, o que evidencia a presença da fumaça do bom direito, enquanto que o
periculum in mora
restou demonstrado pela situação de risco da vítima, impondo-se o deferimento das medidas, a fim de coibir novas agressões (ID 76297469).

Irresignado, o Agravante defende que o ato de chamar a Agravada de "malandra" não constitui injúria que caracterize violência doméstica e familiar contra a mulher, pois não é um xingamento sexista ou violência de gênero.

O Agravante entende, ainda, que inexiste sobreposição do poder masculino sobre o feminino,
“pois quem determina quase tudo sobre a vida dos filhos e a relação entre todos é a “vítima”.

Contudo, cumpre ressaltar que, em pesquisa nacional sobre as condições de funcionamento das delegacias especializadas no atendimento às mulheres realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, foi constatado que:
“a prática da violência doméstica e sexual emerge nas situações em que uma ou ambas as partes envolvidas em um relacionamento não cumprem os papéis e funções de gênero imaginadas como naturais pelo parceiro. Não se comportam, portanto, de acordo com as expectativas e investimentos do parceiro, ou qualquer outro ator envolvido na relação.”
(TELES; Maria Amélia de Almeida; MELO, Mônica de. 2003. O que é violência contra a mulher. São Paulo: Brasiliense. 19).

É exatamente essa motivação do sujeito ativo que qualifica a violência doméstica contra mulher como violência de gênero. Por exemplo, o marido que mata a esposa porque não admite a separação, ou quando o marido aplica surra para que a esposa aprenda a lhe respeitar ou obedecer. Ainda, quando a ofende, ameaça ou rasga as roupas para mostrar quem é que manda. Em todas essas condutas fica claro que o homem agiu como se tivesse direitos sobre a mulher – esse é o dado de fato que caracteriza a conduta baseada no gênero para os efeitos da Lei 11.340/06.

Conquanto seja dispensável a coabitação entre o agressor e a vítima, a Lei 11.340/06 não se aplica indistintamente a todas as situações de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, sendo indispensável que o crime tenha motivação de gênero, caracterizado pela subjugação feminina, como o caso dos autos.

Na hipótese, segundo narrativa contida no Boletim de Ocorrência ID 76297472, em 25/01/2021 o ex casal se encontrava nas dependências da Polícia Federal para obter passaporte para a filha, quando o Agravante, aos gritos, xingou a Agravada de malandra, além de ter afirmado que ela estaria cometendo alienação parental e o enganando.

No termo de declaração (ID 47801613), a Agravada declarou que o Agravante possui histórico de agressão verbal, principalmente diante de terceiros, e que já registrou outras ocorrências contra ele. Ela declarou que se sente amedrontada, desrespeitada e acuada em razão das atitudes agressivas do Agravante.

O Boletim de Ocorrência ID 79649464, registrado vários meses antes (28/05/2020), demonstra que o comportamento do Agravante de gritar, destratar e xingar a Agravada é reiterado, portanto evidente a fumaça do bom direito e o
periculum in mora
a ensejar a manutenção das medidas protetivas a favor da Agravada.

Ademais, a contranotificação ID 76297476 demonstra que as medidas protetivas não impedem o contato do Agravante com os seus filhos, na medida em que a advogada da Agravada consignou que:

O Ofensor deverá continuar com a
mesma rotina:
terça, quinta e sexta feira, buscar os infantes na escola e leva-los para a casa da Ofendida. Nas segunda e quarta feiras buscar os infantes na escola e permanecer com os mesmos, até as 20:30h, devolvendo-os na casa da Ofendida. A cada 15 dias, às 9h do sábado, busca-los na casa da Ofendida e devolve-los no domingo às 20:30h.

Procedendo desta forma, o Ofensor não estará transgredindo a medida imposta, pois a Ofendida manterá a distância determinada, deixando a entrega e recepção dos infantes a cargo de terceiros, que não impliquem em transgressão da medida imposta.

Desta forma, considerando que a narrativa contida no Boletim de Ocorrência juntamente com os demais documentos acostados ao feito demonstram, pelo menos em princípio, a ocorrência de Violência Doméstica nos termos do artigo 5º, da Lei n. 11.340/06, e o reiterado comportamento agressivo do Agravante, as medidas protetivas devem ser mantidas a fim de preservar a incolumidade da saúde física e mental da Agravada.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – AMEAÇA PERPETRADA PELO EX MARIDO EM DETRIMENTO DA EX ESPOSA - APLICABILIDADE DA LEI 11.340/2006 – DETERMINADA ENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS A PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ A QUO – INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – NÃO CONFIGURADAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – SITUAÇÃO QUE DESAUTORIZA ALTERAÇÃO ANTES DA INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Na hipótese dos autos, segundo narrativa contida no Boletim de Ocorrência juntamente com os demais documentos acostados ao feito, pelo menos em tese, há ocorrência de Violência Doméstica nos termos do art. 5º da Lei n. 11.340/06, ficando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris em favor da Agravada, assim como o risco iminente à sua integridade física.
2 - Ao contrário do sustentado pelo Agravante, o juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher é o competente para processar e julgar a demanda, além de determinar as medidas protetivas ora impugnadas.
3 - Quanto ao pedido subsidiário, a revogação das medidas protetivas, uma vez demonstrada situação de risco à Agravada, escorreita, entre outras medidas, a proibição de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, a fim de evitar novas abordagens e se concretizar as ameaças.
(N.U 1025216-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021